Tribunal: CARF
Processo: 12670.000212/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000212/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.795 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
MARCELO FRANGETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto valores de despesas médicas,
dependentes, instrução e pensão alimentícia judicial, desde que devidamente
comprovados na forma da legislação tributária correlata. Comprovação parcial
apenas de despesas médicas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$833,90.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000212/2009-20
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000212/2009-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Despesas com
Instrução e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O sujeito passivo do lançamento insurge-se contra o lançamento de fls. 03 e seguintes,
emitido em 02/02/09, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de
dedução de despesas médicas, dependentes, instrução e pensão alimentícia. Totalizando
R$24.291,41 de deduções glosadas (R$3.021,41 + R$1.272,00 + R$1.998,00 +
R$18.000,00, respectivamente).
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, a análise da documentação juntada a fim de se
comprovar o direito aos valores que foram glosados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
PENSÃO JUDICIAL. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2011 (e-fl. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 29/07/2011 (e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000212/2009-20

- as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos ora juntados aos autos;
- as despesas médicas com a psicóloga já estão comprovadas nos autos, com o
endereço profissional do prestador dos serviços já constante no cadastro da própria Receita
Federal;
- a guarda e o pagamento da pensão serão comprovados quando obtida a cópia da
decisão, da mesma forma que a comprovação das despesas com instrução;
- subsidiariamente, clama pela aceitação ou do dependente e suas despesas, ou
ainda da pensão alimentícia, não glosando os dois tipos de descontos.
- pede prazo para apresentação de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas com
Psicóloga (R$280,00) e com a Santa Casa de Misericórdia (R$1.841,41), além de dedução
indevida de dependentes, instrução e pensão alimentícia. (R$1.272,00 + R$1.998,00 +
R$18.000,00, respectivamente).
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, no que cabível:
Voto
...
Da fundamentação legal.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de realizar deduções da base de cálculo do imposto de renda. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício. Neste sentido o art. 8 da Lei no 9.250/95 e o §3°, art. 11, do
Decreto-Lei no 5.844/43:
(Lei 9.250/95) “Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000212/2009-20

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual
individual de R$1.998,00.
c) à quantia de R$ 1.272,00 por dependente;
---((Do Decreto no 3.000/99, destaca-se:
“Seção III - Dependentes
Art.77.(...) §1o Poderão ser considerados como dependentes (...):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o). ))) ---
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;”
(Decreto-Lei no 5.844/43) “Art.11. § 3° Todas as deduções estarão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000212/2009-20

“§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto
declarado, ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto
neste capítulo, poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.”
Do Decreto no 3.000/99:
“Art.80. §1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
O art. 797 do Decreto no 3.000/99, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário
(Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).”
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Os documentos de fls.19 (R$280,00 – Leila Lopes dos Santos), ... não podem ser aceito
para fins de comprovação do direito a dedução declarada pois não atendem a todos os
requisitos do inc. III, §2o do art.8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). Mantenho
a glosa.
...
Da análise das provas apresentadas (Dependentes).
O documento de fl.36 (certidão de nascimento - 09/03/1998) comprova que Gabriel
Carvalho Frangetto é filho do contribuinte. Contudo, nenhuma prova de que detenha a
guarda de seu filho foi trazido aos autos (não apresentação de acordo ou decisão
judicial). Mantenho a glosa.
Da análise das provas apresentadas (Instrução).
Os documentos de fl.12 (exceto o do ano-calendário 2005) comprovam o pagamento de
despesa a título de instrução do dependente Gabriel Frangetto no valor de R$1.594,50.
Contudo, nenhuma prova de que o contribuinte estava obrigado ao pagamento das
despesas de instrução de seu filho foi trazido aos autos (não apresentação de acordo ou
decisão judicial). Mantenho a glosa.
Da análise das provas apresentadas (Pensão alimentícia).
A previsão da alínea “f” do inciso II do art.8o da Lei no 9.250/95 informa de modo
explícito que o pagamento da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em que pese a documentação trazida pelo contribuinte (recibos e DIRPF onde se
declara o valor), não vejo como concluir que tal indício de transferência financeira
atenda a determinação expressa em decisão judicial ou em acordo homologado
judicialmente.
...
Mantenho a glosa.
Do ônus da prova.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei pode
determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O artigo 11, §3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação da comprovação e justificação das deduções, e não o fazendo,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.795 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12670.000212/2009-20

implica no não cabimento das deduções. E, ainda o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem margem à dúvida.
Da apreciação da prova.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do Código de Processo
Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe observar que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada em sede
de julgamento administrativo.
...
Em combate à afirmação a quo de que “Os documentos de fls.22 a 34 (Santa Casa
de Misericórdia de Santos) não possuem autenticação mecânica e estão desacompanhado de
qualquer prova do seu pagamento. Observa-se ainda que totalizam valor menor do que os
R$1.841,41 informados pelo contribuinte como despesa médica junto a esta pessoa jurídica.” ,
traz o interessado então o Relatório de Extrato de IR de Usuários (e-fl. 64) emitido pela pessoa
jurídica recebedora, referenciando o pagamento para o titular Marcelo Fragetto no valor de
R$833,90, o que permite então afastar parcialmente a glosa a título de despesas médicas no
respectivo valor.
Pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de provas não tem previsão
legal. Ademais, tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento da sua pretensão de afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas apenas até o valor comprovado de R$833,90.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parcialmente a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$833,90.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original